Tribunal: TJPA
Processo: 0802564-83.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802564-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER ESTADO AGRAVANTE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTIDO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
contido nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802564-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA
, que nos autos da Ação Civil Pública n. 0800274-33.2021.8.14.1875, deferiu liminar em favor da interessada Gilceia da Silva Martins de Lima, nos seguintes termos:

“(...) DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, na forma requerida pelo Ministério Público, e DETERMINO que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, por intermédio de seus órgãos e entidades, forneçam à paciente Gilceia da Silva Martins de Lima, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento médico para a doença que lhe fora diagnosticada e o fornecimento dos medicamentos descritos no id. 40174628 – tendo como agravado Pág. 05/07, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a incidir, em caso de descumprimento, além da aplicação de quaisquer outras medidas efetivamente necessárias ao cumprimento da presente decisão, nos termos do art. 139, IV, do CPC (...)
.

Aduz que os medicamentos MLIX (FUROATO DE MOMETASONA) e PONDERA (CLORIDRATO DE PAROXETINA) NÃO compõe o elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. Da mesma forma, os cosméticos Umiditá e Fisiogel também não está contemplados na lista. Assim, a responsabilidade prevista em lei para incorporar um medicamento ao SUS é da União, através do Ministério da Saúde, nos termos do Art. 19-Q da Lei 8.080/90.

Assevera que há se de considerar que o medicamento METOTREXATO esta incluído na lista de Assistência Farmacêutica do SUS, sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) para diversas enfermidades, pertencente ao GRUPO 1 A do CEAF, cujo financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da UNIÃO, por ser medicamento de alto impacto financeiro. Ademais, para receber o medicamento, é necessário que ele esteja em conformidade com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Alega que a decisão pretende obrigar o Estado do Pará a atender a necessidade de um paciente específico, para medicamentos que não existem no estoque da rede pública de saúde estadual, em descumprimento a obrigação constitucionalmente e legalmente prevista, ferindo diretamente o interesse público envolvido, e que não se trata de querer ou não cumprir o que foi determinado pelo Juízo
a quo
, mas sim da impossibilidade material cumprimento sem violação às regras constitucionais e legais. Inclusive tão logo teve conhecimento da decisão, a SESPA passou a adotar todos os procedimentos administrativos para a aquisição dos medicamentos, estando em trâmite naquela secretaria processo administrativo eletrônico exclusivamente para este fim.

Afirma que a cominação da multa por parte do MM. Juízo de base também viola a proporcionalidade e razoabilidade, pois a determinação do tratamento médico sob pena de multa unitária no valor equivalente ao orçamento dos componentes, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais), sem estabelecer prazo razoável para cumprimento (apenas 05 dias).

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão vergastada.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 8515351)

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
, em suma, reiterando os argumentos do recurso de Agravo de Instrumento, de que o fornecimento dos medicamentos do presente caso é de competência da União, e não do agravante. (ID n. 9111950)

No ID n. 9933093,
CONTRARRAZÕES
ao Agravo Interno, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

No ID n. 11191814,
CONTRARRAZÕES
ao Agravo de Instrumento, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 11759704)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de Agravo Interno (ID n. 9111950), em face da decisão que indeferiu o pleito liminar. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Do que se extrai dos autos, a paciente, interessada, Sra. Gilceia da Silva Martins de Lima, foi diagnosticada há 06 (seis) meses com a doença psoríase (CID 1040), por intermédio de uma biópsia dermatológica. Assim, teria sido afastada de suas atividades laborais em razão da doença, realizando o tratamento contínuo com medicamentos.

Resta ainda contido nos autos de origem que a paciente possui uma renda mensal que gira em torno R$ 400,00 (quatrocentos) a R$ 700,00 (setecentos) reais por mês, além da necessidade de se deslocar ao Centro de Saúde da UEPA em Belém semanalmente, para fazer o acompanhamento médico e não está tendo condições de realizar o seu tratamento de saúde, situação que tem agravado demasiadamente sua qualidade de vida devido a evolução da doença.

O Ente Federativo agravante não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde da interessada, sendo o fornecimento dos medicamentos MLIX (FUROATO DE MOMETASONA); PONDERA (CLORIDRATO DE PAROXETINA) e METOTREXATO, fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

Repise-se aqui que os medicamentos possuem registro na ANVISA de nº. 178170881 – M-LIX (FUROATO DE MOMETASONA); 100430637 – PONDERA (CLORIDRATO DE PAROXETINA); 1163701420022 – METOTREXATO, fazendo com que recaia sobre os entes federativos, dentre estes o Estado agravante, o dever de garantir o medicamento a quem necessite, como no presente caso.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RENAME/SUS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. TEMA 793/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA

(...)

VIII -
E exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, que se consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, conforme os seguintes precedentes: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020; AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.

IX - Recentemente, corroborando esse entendimento, nos autos do RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, em juízo de retratação, o qual foi rejeitado pelo Relator, Ministro Herman Benjamin, os seguintes e fortes argumentos: [...] Com efeito, ao julgar o RE n. 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que "
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
."[...] In casu, mister esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do voto condutor do Ministro Edson Fachim. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar no litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão ? repita-se ? não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. [...] Ocorre que, como bem esclarecido pelo Juízo suscitante na presente demanda, nos debates e deliberações o Pleno do STF concluiu pela não aprovação de todas as premissas propostas (especialmente o item v), denotando-se que, ao final, tais colocações, constantes no voto do Ministro Edson Fachin, constituíram apenas obter dictum. Cabe destacar, a propósito, parte das discussões nos EDs opostos ao RE 855.178/SE - Tema 793, que evidenciam não ter o STF decidido pela obrigatoriedade da presença União no polo passivo da lide, nos casos em que se pleiteia medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. [...] Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

X - E aqui, o ponto que mais chama a atenção para dirimir a presente controvérsia, a seguinte conclusão exposta pelo nobre Relator: "Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte."

(...)

XIII -
Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal, que inclusive foi expressamente afastada
(Súmula n. 150/STJ). XIV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no CC: 183816 PR 2021/0341216-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

No tocante a fixação de astreintes, entendo que não há que se falar nesse momento em seu afastamento, pois nítida a necessidade de compelir o Estado ao cumprimento da determinação judicial de maneira urgente, pois de grande evidência é a necessidade da interessada, mostrando-se, nesta análise não exauriente, o patamar fixado pelo Juízo
a quo
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais), bem como o prazo para cumprimento de 05 (cinco) dias, proporcionais e razoáveis, sobretudo diante da urgente necessidade da interessada em obter o tratamento médico adequado.

Por reitero o já afirmado em minha decisão liminar nestes autos, de que, há perigo de dano resta evidenciado nos laudos médicos e medicamentos prescritos por médicos da rede pública de saúde estadual (ID n. 40174628 - Pág. 03/07 – autos de origem), bem como pelas fotos de pág. 12/17, também contidas no ID n. 40174628 – autos de origem, documentos estes que indicam possível agravamento da doença acometida pela paciente interessada, em caso de falta de tratamento.

Tendo sido enfrentado o mérito deste recurso, por consequência lógica resta prejudicada a análise do Agravo Interno contido no ID n. 9111950, sobretudo em razão de ter sido enfrentada a matéria do Agravo Interno no presente voto do Agravo de Instrumento.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, consoante ao voto relator.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno contido no ID n. 9111950.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/12/2022